Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-17.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado. Efeito suspensivo. Provas. Participação de menor importância. Emprego de arma branca. Medida mais branda.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 - As provas – apreensão do adolescente na posse dos objetos subtraídos, depoimento das vítimas e confissão do adolescente, na delegacia e em juízo – são suficientes para reconhecer a autoria dos atos infracionais equiparados ao crime de roubo circunstanciado.
3 - Não há participação de menor importância se as condutas do apelante - acertou previamente com os outros autores cometer os atos infracionais equiparados a roubo, ciente de que os comparsas portavam faca, e ocultou os bens subtraídos – em comunhão de vontades e divisão de tarefas, são determinantes para o sucesso da empreitada.
4 - A apreensão da arma branca utilizada no ato infracional análogo ao roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para se reconhecer o emprego de arma quando as demais provas, especialmente a confissão do adolescente e as declarações das vítimas, não deixam dúvidas de que houve o emprego de faca - potencialmente lesiva por sua própria natureza. É ônus da defesa provar que a arma era ineficiente e inexistia potencialidade lesiva.
5 - A gravidade dos atos infracionais - análogos a roubo cometido em concurso pessoas e com emprego de faca -, a reiteração delitiva e a necessidade de maior orientação e direcionamento do adolescente, demonstram que adequada a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado.
6 - Apelação não provida.